Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para exonerar o autor do dever de prestar alimentos à requerida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da congruência, por inobservância dos limites da causa de pedir e; (ii) saber se houve alteração no binômio necessidade/possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em ações de alimentos, o binômio necessidade/possibilidade deve ser analisado em conjunto, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Não há violação ao princípio da congruência quando a defesa, em contestação, apresenta tese envolvendo a capacidade financeira do autor.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. A alimentanda tem 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e apresenta doença crônica grave, que causa incapacidade omniprofissional. Também está em tratamento de saúde mental. É possível afirmar que há impossibilidade de ser inserida no mercado de trabalho, além de possuir altos gastos com a saúde. Contudo, foi demonstrado nos autos que a apelante passou a receber Benefício de Prestação Continuada. Por sua vez, o alimentante é idoso e foi demonstrado que sua renda é de 1 (um) salário mínimo, advinda também do recebimento de Benefício de Prestação Continuada a Pessoa Idosa.
6. Demonstrada a alteração do binômio necessidade/possibilidade, pois a alimentanda está recebendo benefício próprio, semelhante ao recebido pelo alimentante. Se por um lado a apelante possui altos gastos com saúde, por outro o apelado já é idoso. Há, portanto, indicativo de que ambos se encontram em vulnerabilidade econômica.
7. Constatada a impossibilidade de o alimentante continuar a cumprir o encargo alimentar, é cabível a exoneração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.